Tribunal: TJMT
Processo: 1052838-20.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052838-20.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO - CPF: 353.819.571-49 (APELADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO. DIVERGÊNCIA ENTRE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E DADOS CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de constituição válida da mora do devedor, por erro no endereço da notificação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia diz respeito à validade da notificação extrajudicial encaminhada a endereço incorreto, e à possibilidade de aplicação do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ, diante da falha no cadastro contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.132 do STJ presume a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato, desde que o local seja existente e o dado tenha origem no consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

4. Ficou comprovado que o erro na numeração do imóvel decorreu de falha do credor fiduciário, que não conferiu adequadamente os dados fornecidos pelo devedor.

5. A devolução da notificação com a anotação “número inexistente” torna ineficaz o ato, inviabilizando a constituição válida da mora, requisito indispensável à propositura da ação.

6. A sentença que reconheceu a ausência de pressuposto processual está em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive com precedente anterior desta Câmara em sede de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição válida em mora exige o envio de notificação extrajudicial a endereço correto e existente, sendo inválida a notificação encaminhada a local inexistente por erro imputável ao credor.

2. A inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ se impõe quando demonstrado equívoco contratual de responsabilidade da instituição financeira, que inviabiliza o cumprimento da formalidade essencial à propositura da ação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, IV; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Resolução BACEN nº 2.025/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula 72; TJMT,
AgInst
nº 1025553-78.2025.8.11.0000, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em face de
Hildes
de Jesus Campos Bruno, sob o argumento de inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 53953661, proposta n.º 12435044, firmada em 18/02/2025, tendo como objeto o veículo RENAULT DUSTER 1.6 D 4X2, placa PYP2H20.

A sentença fundamentou-se no reconhecimento de que a notificação extrajudicial, imprescindível à constituição em mora, foi encaminhada a endereço incorreto, fato devidamente comprovado nos autos, ante a devolução da correspondência com a anotação “NÃO EXISTE O NÚMERO”. O magistrado a quo consignou que o equívoco decorreu de falha atribuível à própria instituição financeira, consistente na inserção incorreta dos dados contratuais, notadamente quanto à numeração do imóvel, indicada como nº 382 quando, na
realidade, seria 321, circunstância que inviabilizou a regular ciência do devedor e, por consequência, a válida configuração da mora.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega que a sentença merece reforma, porquanto teria cumprido os requisitos legais para a constituição em mora, ao enviar notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, e que a mora se caracteriza
ex

re
, ou seja, a partir do vencimento da obrigação.

Sustenta, ainda, que o Tema 1132 do STJ reconhece a validade da notificação enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que não haja comprovação de recebimento pelo destinatário.

O
r
ecurso
é
tempestivo
e

as custas
judiciais
foram recolhidas
.
(ID
333160354
).

O Apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta que a matéria relativa à invalidade da notificação já foi decidida em sede de agravo de instrumento, tendo ocorrido o trânsito em julgado, e que a tentativa de rediscussão viola a coisa julgada interna, além de não observar o princípio da dialeticidade recursal, por deixar de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(ID
3
308
73431
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
HILDES DE JESUS CAMPOS BRUNO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de Apelação Cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de alienação fiduciária, ajuizada em face de
Hildes
de Jesus Campos Bruno, sob o argumento de inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário n.º 53953661, proposta n.º 12435044, firmada em 18/02/2025, tendo como objeto o veículo RENAULT DUSTER 1.6 D 4X2, placa PYP2H20.

A sentença fundamentou-se no reconhecimento de que a notificação extrajudicial, imprescindível à constituição em mora, foi encaminhada a endereço incorreto, fato devidamente comprovado nos autos, ante a devolução da correspondência com a anotação “NÃO EXISTE O NÚMERO”. O magistrado a quo consignou que o equívoco decorreu de falha atribuível à própria instituição financeira, consistente na inserção incorreta dos dados contratuais, notadamente quanto à numeração do imóvel, indicada como nº 382 quando, na realidade, seria 321, circunstância que inviabilizou a regular ciência do devedor e, por consequência, a válida configuração da mora.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas no recurso interposto.

Preliminar arguida nas contrarrazões
.

Da violação
ao princípio da dialeticidade.

A parte apelada sustenta, em sede de contrarrazões, a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o recurso de apelação não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos da sentença, limitando-se à reprodução de teses genéricas já anteriormente suscitadas.

Entretanto, tal alegação
não merece acolhida
.

A leitura da peça recursal demonstra com clareza que o Apelante articula, de modo coerente, os fundamentos de fato e de direito que entende pertinentes à reforma da sentença. A apelação enfrenta, de forma objetiva, a conclusão central do decisum, qual seja, a ausência de constituição válida em mora, sustentando a aplicabilidade do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1132 do STJ, segundo o qual o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, independentemente de sua entrega pessoal.

Ainda que tais argumentos não se revelem suficientes para infirmar a sentença — como se demonstrará no mérito —, o fato é que o recurso
ataca diretamente o núcleo da fundamentação adotada pelo juízo a quo
, o que é suficiente para o preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Nesse sentido, não se verifica qualquer vício de dialeticidade. A mera discordância quanto à tese recursal ou a sua eventual fragilidade
não converte o recurso em inepto
, tampouco autoriza o seu não conhecimento.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, passando-se à análise do mérito.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da
ausência de conduta ilícita
.

A controvérsia submetida a julgamento reside na verificação da regularidade da constituição em mora do devedor fiduciário, condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969.

O Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que a notificação extrajudicial enviada ao devedor não restou válida, uma vez que foi encaminhada para endereço incorreto, fato que impediu a constituição válida da mora.

Contra essa decisão, o banco apelante sustenta a tese de que é suficiente, para a configuração da mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que não haja prova do efetivo recebimento da correspondência, invocando para tanto a tese firmada no
Tema Repetitivo 1.132 do STJ
.

De fato, o STJ firmou entendimento no sentido de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
(REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 09/08/2023,
DJe
20/10/2023)

Entretanto, conforme bem ponderado pelo juízo a quo, o caso em exame
não se amolda à tese repetitiva mencionada
.

No caso concreto, da análise minuciosa dos elementos constantes dos autos, verifica-se que, desde a gênese da relação contratual estabelecida entre as partes, já se encontrava presente equívoco substancial na elaboração do cadastro do recorrente, o qual não pode ser imputado ao consumidor. Com efeito, restou demonstrado que, em momento oportuno e de forma inequívoca, o apelado forneceu corretamente à instituição financeira o seu endereço residencial.

Comprova-se tal circunstância a partir do exame da documentação acostada aos autos, notadamente do comprovante de residência apresentado pelo apelado, no qual consta como endereço “Rua Quarenta e Cinco, nº 321, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT”, conforme se extrai da contestação e dos documentos juntados sob o ID 330873363, como se verifica a seguir
:

Contudo, do contrato firmado com a instituição bancária consta como endereço do contratante “Rua Quarenta e Cinco, nº 382, Bairro Boa Esperança, Cuiabá/MT”, conforme se verifica do
ID 330871919
, senão vejamos:

A divergência na numeração do imóvel acarretou a devolução da notificação extrajudicial, a qual retornou com a
anotação “número inexistente”,
conforme se verifica do
ID 330871924
, evidenciando não apenas a ausência de entrega da correspondência, mas a inexistência física do endereço indicado para o envio. Tal circunstância afasta qualquer hipótese de recusa, ausência ou mudança do devedor, revelando, na verdade, erro material na indicação do endereço.

A propósito:

Desse modo, resta reforçada a conclusão de que o equívoco decorreu de falha
por erro
material no preenchimento dos dados contratuais, e não de fornecimento deliberado de informação incorreta pela parte recorrida, razão pela qual se afasta
a
responsabilização
do apelado
.

Ainda nesta senda, entendo que
incumbia ao Banco Apelante a verificação da correção dos dados cadastrais inseridos no contrato,
bem como a conferência dos documentos comprobatórios de residência ou equivalentes apresentados pelo consumidor à época da formalização do cadastro, a fim de demonstrar a inexistência de falha de digitação ou erro material no preenchimento das informações.
Não o fazendo, não pode a instituição financeira
sustentar que houve induzimento em erro por parte do apelado, tampouco transferir ao consumidor as consequências de sua própria negligência, em afronta aos deveres de cautela e diligência que regem a atividade bancária.

Cumpre salientar
,
que
a Resolução BACEN nº 2.025/93, em seu art. 3º, estabelece que "as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser conferidas à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das informações prestadas".

Tal circunstância afasta qualquer imputação de conduta culposa à parte adversa, haja vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a desnecessidade de comprovação do efetivo recebimento da notificação, parte do pressuposto de que o envio se dê a endereço correto, constante do contrato e passível de regular localização postal. Quando a notificação é encaminhada a local inexistente ou inexato, não se pode sequer cogitar de tentativa válida de notificação, porquanto o ato mostra-se ineficaz desde a sua origem.

Trata-se, pois, de situação substancialmente distinta daquelas tratadas nos repetitivos do Tema 1.132, que
não autorizam a dispensa do requisito legal da mora em hipóteses de erro grosseiro na indicação do endereço contratual.

A
Súmula 72 do STJ
permanece aplicável ao caso:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A jurisprudência
hodierna
dos tribunais pátrios também tem reconhecido que a devolução da notificação com a anotação de "endereço inexistente", por culpa do credor,
invalida a constituição em mora
e, por consequência, inviabiliza a propositura da ação de busca e apreensão
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA E FRUSTRADA
– CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” –AUSÊNCIA DE PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - MORA NÃO COMPROVADA –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.
Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo, em rigor, deveria ter a parte credora, não localizando o devedor, ter providenciado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, mas assim não o fez, motivo pelo qual a manutenção do decisum que bem julgou extinto o feito, indeferimento a petição inicial, deve ser
mantido.
Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 321 c/c artigo 485, incisos
I ,
do Código de Processo Civil.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002918-29 .2023.8.11.0015, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL INVÁLIDO – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA –

REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é necessário o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual. A comprovação da mora é
pressuposto
de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969.
Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que deve então ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005652-61.2024.8 .11.0000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024).

Por fim, cumpre destacar que a controvérsia atinente ao afastamento da mora — requisito indispensável à própria admissibilidade da ação proposta — já se encontra definitivamente solucionada no âmbito do Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1025
553
-
7
8.2025.8.11.0000
, julgado à unanimidade por esta Egrégia Quinta Câmara.

Naquela oportunidade, o Colegiado deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência do primeiro requisito legal, consistente na probabilidade do direito invocado pelo autor, o que inviabiliza, por si só, o afastamento da mora.

Dessa forma, estando ausente pressuposto essencial para o ajuizamento da demanda, resta configurada a inexistência de requisito legal para a propositura da ação, circunstância que obst
ou
o regular prosseguimento do feito, conforme expressamente assentado no referido julgado,
in
verbis
:

“
Por essas razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada,
revogando a liminar de busca e apreensão concedida pelo juízo a quo, ante a ausência de constituição válida em mora do devedor fiduciante, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
.

Em consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo Banco Volkswagen S/A
contra a decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso.
É como voto
.
”

– [grifos nossos]

Portanto
,
sem mais delongas,
tendo em vista a ausência de constituição válida da mora, é forçoso reconhecer que a ação foi ajuizada sem o preenchimento de pressuposto processual indispensável, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Juízo de origem, em desfavor da parte recorrente, para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo tal percentual ser apurado proporcionalmente à distribuição do ônus sucumbencial.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026